Tribunal: TJES
Processo: 5013502-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013502-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MELISSON SOUZA FERNANDES DE ANDRADE

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado por tentativa de feminicídio (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, que decretou sua prisão preventiva. Segundo a denúncia, no dia 05/12/2024, no Bairro Serramar, na Serra-ES, o paciente atacou sua ex-companheira com golpes de faca, em seu local de trabalho, sendo contido por terceiros, em contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente os indícios de violência doméstica reiterada e o descumprimento de medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, tem-se que a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente — tentativa de feminicídio mediante golpes de faca contra sua ex-companheira, em seu ambiente de trabalho — demonstra periculosidade acentuada e risco de reiteração delitiva.

A segregação cautelar se justifica para garantir a ordem pública e cessar o ciclo de violência doméstica, especialmente diante do descumprimento de medidas protetivas, anteriormente deferidas em favor da vítima.

A alegada reconciliação entre o paciente e a ofendida não possui efeito impeditivo à prisão cautelar, tendo em vista o caráter incondicionado da ação penal, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

Condições pessoais favoráveis do réu (primariedade e trabalho lícito) não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e evidenciada a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013502-48.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MELISSON SOUZA FERNANDES DE ANDRADE -AC
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: RAMON COSTA PACHECO - ES34392-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MELISSON SOUZA FERNANDES
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, que decretou a sua prisão preventiva, já que denunciado pela suposta prática do crime de feminicídio tentado (art. 121-A, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP).

Alega o impetrante (id 15477840), em síntese, que o paciente está preso desde 19/12/2024, e que não estão presentes os requisitos para segregação cautelar, sendo possível a fixação de medidas cautelares.

Colhe-se da narrativa constante na denúncia (id 15478046), que o paciente, no dia 05 de dezembro de 2024, no interior da Panificadora Mineira, localizada no Bairro Serramar, na Serra-ES, desferiu diversos golpes com arma branca (faca), contra a vítima Ariane da Silva Pereira, sua ex-companheira, não logrando êxito na consumação do resultado por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que a faca entortou durante a execução e o acusado foi contido pelas testemunhas Adão Rodrigues Andrade e Thierry da Cunha Ferreira.

No que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que a Magistrada justificou, corretamente, a sua decretação, uma vez que os fatos são graves, e que a medida é fundamental, para cessar a violência doméstica sofrida pela vítima, evitando que o paciente volte a delinquir.

Verifico ainda, que a narrativa constante na denúncia, aponta a periculosidade do paciente, já que, mesmo ciente de que deveria cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, foi até o seu local de trabalho, e desferiu diversos golpes de faca, somente não consumando o crime de feminicídio, em razão da intervenção de terceiros.

Além disso, a ofendida ao prestar seu depoimento perante a autoridade policial (id 56390289 da ação matriz), confirmou os fatos, e relatou que durante todo o período de relacionamento foi vítima de violência doméstica, e que o paciente já lhe agrediu outras vezes.

Dessa forma, tenho que a segregação preventiva foi corretamente mantida, para preservar a integridade física e psíquica da ofendida, e em razão da alta reprovabilidade da conduta do paciente, sendo imprescindível para resguardar a ordem pública, diante do descumprimento das medidas protetivas.

A propósito, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(..) 1.
A prisão preventiva é justificada nas hipóteses em que a gravidade dos fatos, que envolve violência doméstica contra a mulher, se soma ao risco real de reiteração delitiva, consubstanciado nos sucessivos descumprimentos de medidas protetivas pelo acusado.

2. Agravo regimental não provido. (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 981.831/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Registro também que, embora a defesa alegue que a ofendida e o paciente formularam união estável após a prisão, importante destacar o entendimento, também do STJ, afirmando que a reconciliação do casal não constitui óbice à persecução penal, ou a aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão, para resguardar a ordem pública, uma vez que se trata de crime de ação penal pública incondicionada. Cito faço referência a precedente do STJ (HC n. 498.977/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2019
, DJe de 3/6/2019.

Prosseguindo, quanto a alegação de que o paciente é primário e possui trabalho lícito, destaco que as condições pessoais favoráveis não obstam a prisão cautelar, se os requisitos legais estão presente, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares, são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 16/12/2024, e recebida em 17/12/2024, sendo certo que o paciente apresentou defesa prévia no dia 30/05/2025, tendo a Magistrada proferido decisão em 17/07/2025, apontando que não é o caso de absolvição sumária, oportunidade em que designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 04/12/2025.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 15607913),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.